Tribunal: TJSP
Processo: 1022401-74.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022401-74.2016.8.26.0564/50002, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante GERALDO MARTINS DO CARMO, são embargados BANCO BRADESCO
- S/A, GILBERTO ROMANATO, ELIANA MOREIRA DA SILVA ROMANATO e
UNIVERSO ÍNTIMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022401-74.2016.8.26.0564/50002 - A - Voto no 6099.
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1022401-74.2016.8.26.0564/50002
Embargante: Geraldo Martins do Carmo
Embargdos: Banco Bradesco - S/A, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva
Romanato e Universo Íntimo Indústria e Comércio de Vestuário Ltda
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz(a): Celso Lourenço Morgado.
Voto no 6099.
Embargos de declaração da parte apelada. Omissão. Não
ocorrência. Pretensão infringente. Prequestionamento.
Desnecessidade de mencionar cada dispositivo legal indicado
pelas partes para fins de futura interposição recursal, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma
fundamentada. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 155/159 com base na alegação de omissão.
Sustenta que o acórdão recorrido é omisso em relação ao § 8o,
do artigo 85 do CPC, que determina exatamente o oposto do raciocínio utilizado pelo
Juízo, como fundamento para a aplicação da equidade, pleiteando que seja sanado o vício
(fls. 1/4).
Manifestação do embargado a fls. 13/18.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Inicialmente, no tocante a petição de fls. 21/24, observa-se
que não cabe a suspensão do feito até o julgamento dos Resp 1822.171 e 1812.301/SC pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022401-74.2016.8.26.0564/50002 - A - Voto no 6099.
3
Com efeito, o acórdão contém apreciação de todas as
questões suscitadas e pertinentes, de modo que não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca (fls. 157/158):
“Com efeito, em face da sentença de mera extinção do processo, sem resolução do mérito,
em razão do indeferimento da inicial, o arbitramento dos honorários advocatícios, -- na
fase recursal, -- devia realmente ser feito com base na apreciação equitativa prevista no
artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, e não em percentual definido pelo parágrafo
2o do mesmo dispositivo. (...) A decisão monocrática recorrida deve ser mantida, pois,
considerando-se o tempo de processamento da ação, a natureza da causa e o trabalho
realizado pelo advogado, fixou os honorários em R$ 5.000,00 para o advogado de cada
um dos réus, conforme o critério da equidade previsto no artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil. A respeito desse critério, é pertinente e oportuno o comentário de
AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR: “O Código tentou restringir a definição por
apreciação equitativa para as hipóteses de causas com valor inestimável, de irrisório
proveito econômico ou de valor da causa muito baixo. Entretanto, o mesmo raciocínio
pode ser aplicado para hipóteses de causas com conteúdo econômico exorbitante,
ensejando a definição por apreciação equitativa, eis que tanto o aviltamento quanto o
excesso de honorários são duas faces de uma mesma moeda de ausência de razoabilidade.
Cuida-se, inclusive, de aplicação da cláusula geral de paridade (art. 7o do CPC).”
(Comentários ao Código de Processo Civil Perspectivas da Magistratura, Silas Silva
Santos e Outros, São Paulo, Editora Thomson Reuters Brasil (Revista dos Tribunais),
2018. E o Superior Tribunal de Justiça tem admitido esse entendimento sobre o
arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade e deforma compatível com a
natureza da causa e o trabalho efetivamente realizado, a exemplo do seguinte acórdão,
que, ressalvada sua peculiaridade fática, aproveita ao caso em exame pela essência do
fundamento: (...) É inadmissível a aplicação da equidade para adequar o valor dos
honorários, se fixados com base em percentual do conteúdo econômico da demanda ou do
valor atribuído à causa, e, por outro lado, vedar a aplicação do mesmo princípio de
equidade para evitar o exagero na hipótese inversa, caracterizador de indiscutível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022401-74.2016.8.26.0564/50002 - A - Voto no 6099.
4
enriquecimento sem causa.”
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração. Conforme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “[...] Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta,
responder questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim,
esclarecimentos sobre sua situação futura” (STJ - REsp: 739 RJ 1989/0010026-2,
Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p. 293).
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
T4 QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p.
293).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator